Tribunal: TJMT
Processo: 1020021-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Núm
ero Único
:

1020021-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROSENILDA PEREIRA DE JESUS - CPF: 967.874.301-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

A decisão agravada deve ser parcialmente provida a fim de reforma a sentença de 1o grau, haja vista da
existência de inscrição anterior do débito discutido neste processo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte ré, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, deu
provimento
ao recurso inominado interposto,
reformando a sentença
recorrida para
condenar a reclamada ao pagamento da indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravante pleiteia a reforma integral da decisão agravada ao argumento de que no caso em tela, se aplica os termos da Súmula 385 do STJ, pois, quando do preexistente àquela discutida no processo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023